Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703486-33.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CAIO WERTHER FROTA FILHO, ISA GABRIELLA CARDOSO YOSHINAGA, PROA - PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME, ANGELO CRISTIANO VASCONCELOS DOS SANTOS D AVILA CULAU, ERIKA CAMPOS MAXIMO D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Novo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, ao apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se a respeito de suposta inovação recursal, advinda da tese da inconstitucionalidade material da criação das ASTEC e respectivos cargos de chefia nas administrações regionais do Distrito Federal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator